Tribunal: TJES
Processo: 5019556-80.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019556-80.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: NEUZA ALMEIDA SATI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019556-80.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S/A

RECORRIDO: NEUZA ALMEIDA SATI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE FRAUDE.
CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
FACTA FINANCEIRA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
NEUZA ALMEIDA SATI
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE os contratos de nº 0076414411 e nº 0084704302 referentes ao benefício nº 114.269.668-2 e declarar inexistente os débitos a eles correlatos; II – CONDENAR o requerido a restituir à parte autora todos os valores descontados de seu benefício relacionados aos contratos de nº 0076414411 e nº 0084704302, desde que apresentado pelo promovente TODOS os extratos com descontos complementares ao apresentado no id. 70522645, a fim de se apurar, em sede de liquidação, todos os valores que foram descontados. O montante apurado deverá ser devolvido de forma simples e deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação; III – DETERMINO que a requerente proceda a devolução do valor de R$1.429,18 (um mil quatrocentos e vinte e nove reais e dezoito centavos) – id. 73307292 e o valor de R$1.605,27 (um mil seiscentos e cinco reais e vinte e sete centavos) - id. 73308820, com atualização monetária contada do recebimento do valor, bem como autorizo desde já a compensação de valores. IV - CONDENAR, ainda o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 16207791), a recorrente reitera as preliminares de falta de interesse de agir e invalidade da procuração. No mérito, menciona a regularidade da contratação pela autora, com o recebimento dos valores em conta. Quanto aos danos morais, pretende seu afastamento.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 16207800).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O questionamento da gratuidade de justiça é inócua no caso, eis que não há cobrança de custas no primeiro grau, e, não tendo a autora recorrido, não sofrerá qualquer consequência sucumbencial de eventual procedência recursal.

No tocante à alegada carência de ação consubstanciada na desnecessidade da propositura da presente ação ante a não demonstração do exaurimento das vias administrativas, tenho que também não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88).

Em relação à invalidade da procuração,
“o Superior Tribunal de Justiça entende que o art. 38 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 8.952/1994, dispensa o reconhecimento de firma nas procurações ad judicia utilizadas em processo judicial, ainda que contenham poderes especiais”
(AgRg no AREsp n. 399.859/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 6/3/2014).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Realmente, a simples apresentação de “selfie” como prova inequívoca da contratação não socorre a parte recorrida na demonstração de que a autora contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado, ou, ainda, tirada para utilização de outra contratação e reaproveitada no caso.

Contudo, há outros elementos na contratação que indicam que fora efetivamente a autora quem realizara o ajuste, não se tratando de fraude.

Inicialmente, a geolocalização de onde celebrado o
s
ajuste
s
(-20.1258581, -40.3085311) aponta que o
s
mesmo
s
fora
m
realizado
s
nas proximidades da
Rua Rômulo Castelo, nessa cidade de Serra,
próximo ao endereço atual da autora, que também reside nesta cidade, na Rua
B, s/n, no Bairro Serra Dourada
.

Até o telefone utilizado na celebração eletrônica do ajuste - (027) 99932-9614 – é o mesmo indicado no termo inicial, o que corrobora a inexistência de fraude na celebração dos ajustes
.

Dessa forma, somado ao fato da autora ter recebido os valores em conta derivados d
os
contrato
s
(ID
s
16207784
e 16207785
), nítido está que o recorrente conseguiu demonstrar nos autos a validade do
s
ajuste
s
eletrônico
s
firmado, considerando a coincidência de seus elementos de segurança com os dados cadastrais da própria autora.

Inclusive, a identidade utilizada é a mesma que aparelha a presente ação. Por tais razões, uma vez reconhecido como válido o ajuste firmado, deve a autora cumpri-lo em sua integralidade, inexistindo danos materiais e morais a serem indenizados.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para julgar improcedentes todos os pedidos formulados
. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia, acompanho o voto do eminente Relator, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria.

É cediço que esta Turma Recursal tem enfrentado reiteradamente demandas que envolvem a contratação do chamado "Cartão de Crédito Consignado" (Reserva de Margem Consignável - RMC), onde a tese predominante de nulidade se funda na alegação de vício de consentimento, sob o argumento de que a instituição financeira teria "empurrado" um cartão de crédito consignado (RMC) com desconto mínimo em folha, resultando em endividamento perpétuo e abusivo. Em muitos desses casos, costumo divergir para acolher a tese de nulidade por vício de consentimento.

No entanto, o caso em apreço apresenta algumas peculiaridades que, a meu ver, afastam a tese de vício de consentimento e justificam o acompanhamento do voto do Relator.

A instituição financeira trouxe aos autos elementos probatórios robustos da validade da contratação do empréstimo consignado, conforme ID 16206631, onde consta o contrato devidamente assinado pela consumidora, com selfie e com a geolocalização da assinatura, qual seja: -20.1258581,-40.3085311. Tal localização guarda relação de proximidade com o endereço fornecido pela autora na inicial, sendo:Rua Júlia Castiglioni Avanza, S/N, Carapina Grande, SERRA, 29160-017. Vejamos:

Além disso, o número de telefone fornecido no contrato coincide com o número de telefone informado na inicial, conforme bem observado pelo e. Relator. Ademais, houve o recebimento de valores em conta bancária da Recorrida, conforme IDs 16207784 e 16207785.

Portanto, em face da especificidade fática do caso, acompanho o voto do e. Relator, por entender que, nesta situação particular, trata-se de contratação válida.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL